Tribunal: TJMT
Processo: 0006565-15.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006565-15.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAUDICEIA ROCHA AMENDOLA - CPF: 694.884.871-00 (APELADO), STEFANIE ROSA GOMES GEISS - CPF: 174.839.498-30 (ADVOGADO), DANIS CLEI FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 895.327.401-04 (APELADO), EDUCA MAIS BRASIL PROGRAMAS EDUCACIONAIS LTDA - CNPJ: 05.888.139/0001-37 (APELANTE), MATHEUS DE CERQUEIRA Y COSTA - CPF: 679.080.635-00 (ADVOGADO), CAMILA VELOSO DE ANDRADE VALOIS - CPF: 033.465.785-77 (ADVOGADO), INSTITUTO DE EDUCACAO BOM JESUS DE CUIABA - EPP - CNPJ: 01.819.188/0001-67 (APELANTE), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), TALITA CASTRO MIRANDA MENEZES - CPF: 008.588.555-00 (ADVOGADO), INSTITUTO DE EDUCACAO BOM JESUS DE CUIABA - EPP - CNPJ: 01.819.188/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇ
ÃO
– AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER E IND
ENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – BOLSA DE 50% - AUMENTO UNILATERAL DO VALOR DA MENSALIDADE – ATO ILÍCI
TO - CANCELAMENTO
DA AVENÇA

PELOS AUTORES - DEVER DE RESTITUIÇÃO DA TAXA ADMINISTRATIVA PAGA
– AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A
DIREI
TO
S
DA PERSONALIDADE –
SIMPLES
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL -
SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO - REPAR
AÇÃO INDEVIDA -
REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA -
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

A alteração unilateral do valor da
mensalidade
proposto aos candidatos à vaga
em c
urso
superior
, com bolsa de 50%, dá causa ao cancelamen
to da matrícula e ao reembolso da taxa administrativa que pagaram.

O mero descumprimento contratual não gera
dano mora
l, mas apenas mero aborrecimento. Para fazer jus a essa indenização a parte deve comprovar que houve
violação a
direitos
da personalidade
.

A
a
ltera
ção
substancial
d
a sentença
impõe a
redistribu
ição do ônus
da
sucumbência
.

R E L A T Ó R I O

Apelaç
ão
em Ação
de Obrigação de Fazer
e Indenização por Danos Morais julgada
parcialmente
procedente para
ratificar a liminar
que mandou
devol
ver
os valores
em questão,
e determinar que os réus paguem
de forma
solid
á
ria R$5.000,00
par
a cada
autor, com juros de mora a partir do evento danoso e
correção monetária a
conta
r do arbitramento, além das custas
processuais
e dos honorários advocatícios de
15
% do
montante
da condenação.

A
apelante alega que os apelados, ao se inscreverem no programa de bolsas, precisam aceitar o respectivo Regulamento e Contrato,
que ficam
disponíveis para
download
em PDF,
portanto tornam-se
ciente
s
de todas as cláusulas e condições
convencionadas
.

Sustenta que eles tinham conhecimento de que as mensalidades podiam sofrer alteradas
“
e que o valor da adesão não corresponde ao valor da mensalidade
”
.

Diz
também
que há previsão contratual de
incidência d
o percentual da bolsa
sobre a quantia bruta das parcelas pagas por
mês.

Ressalta que não foi pactuado que os apelados
quit
ariam o
montante
inicial até a conclusão do curso.

Afirma que não
pratico
u nenhum abuso
e que
não estão presentes os requisitos da responsabilização civil
.

Subsidiariamente pleiteia a redução d
a importância estabelecida para a reparação
.

Sem c
ontrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os a
pelado
s
ingress
aram
em
J
uízo sob a alegação de
que firmaram Contrato de Prestação de Serviços com a ré, pela qual seriam disponibilizadas vagas para determinados cursos com bolsa de estudos, e as mensalidades poderiam ter desconto de até 70%.

Dizem que prestaram o vestibular aplicado pela
apelante
, pois foram informados de que seria concedida bolsa de 50% para o curso de Direito, bastando
que
paga
ss
em até 5-2-2016 a taxa administrativa no valor integral da mensalidade
(
R$653,10
para cada um)
, o que fi
z
e
ram
em 2-2-2016.

Aduzem que logo depois
fo
ram
informados
de que a
quantia
seria de R$1.004,78
por mês,
e com o referido desconto
fic
aria em R$502,39.

Afirmam que
só constataram
essa alteração unilateral
d
o preço em 15-2-2016
,
por isso solicitaram o cancelamento do Contrato e o reembolso d
a

importância adimplida
.

A
demanda foi
julgada parcialmente procedente para
determinar a
devolução do
dinheiro
e o pag
a
m
ento
solid
á
ri
o pelos réus de
R$5.000,00
par
a cada autor
.

Infere-se com clareza d
as Cartas de Orientação para Candidatos Aprovados para o Ensino Superior enviadas para os apelados que a m
ensalidade do Curso de Direito seria R$653,10 e, com a bolsa de 50%,
passaria para R$326,55 (Id 247037151 - págs. 60
e 61),
acrescidos da
taxa administrativa
de contratação
no início do Curso no montante integral da mensalidade
,
o
s quais foram
devidamente quita
dos
.

Posteriormente, novas Cartas de Orientação foram encaminhadas para os apelados, nas quais const
ou

a importância
de
R$1.004,78, que, com o desconto
,

ficou em R$502,39 (Id 247037151 - pág. 69
)
.

Estão
comprovad
o
s também
os p
e
dido
s de cancelamento feit
os
pelos apelados (2470371
64
- págs.
2
e
3).

Na contestação, o réu Instituto de Educação Bom Jesus de Cuiabá - Faculdade Afirmativo confirma que
devido

a
erro no sistema
foram anunciados
valores inferiores aos apel
ados.

Não se trata, portanto, de hipótese de reajuste, como
sustenta
a apelante.

Assim, os autores
se desincumbiram do ônus imposto no inciso I do
art. 373
do CPC
,
uma vez que demonstraram que o
preço
inicialmente co
mbinado sofreu aumento
indevido, tanto é que u
m dos réus admitiu
a

falha
no sistema,
que, todavia, não poderia gerar
prejuízo
para ele
s.

Posto isso,
fazem jus à restituição do montante
pag
o de taxa a
dministrativa
, o que foi cumprido pela apelante e
m 23-3-2016
(Id 2470137176 - pág. 12
e Id 247037181 - págs. 8/11
).

Por outro lado, o simples descumprimento da avença não feriu a honra, dignidade, imagem ou outro
atributo da personalidade dos apelados
; gerou
mero
aborrecimento
.

Pelo exposto,
d
o
u parcial
provimento
ao Recurso

para
afasta
r a
conden
ação
em
dano mora
l. Em razão da
sucumbência recíproca,
a
mbas as
partes

arcarão com
o pagamento
pro rata

das custas
processuais
e dos honorários advocat
ícios

que fixo em
10% do valor atualizado da
causa
, ressalvada a exigibilidade da obrigação em relação aos autores por serem beneficiários da justiça gratuita (art. 98, §3o, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024